Tribunal: TJES
Processo: 5008385-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008385-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO LEONARDO HAUTEQUESTT

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, com fundamento no Decreto-Lei 911/69. O agravante alega a nulidade da constituição em mora, em razão de notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto, fato que teria invalidado a ciência da inadimplência e, por consequência, a própria medida liminar. A apreensão do bem foi efetivada em 30/05/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada para endereço incorreto invalida a constituição em mora e, por conseguinte, afasta os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito legal imprescindível para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, sendo necessária a comprovação da tentativa válida de notificação do devedor.

A correspondência enviada para o endereço “Rua Alexandre Garcia, nº 250”, recusada pelos Correios por “numeração irregular/inexistente”, não se confunde com o endereço correto do devedor, “Rua Alexandrino Garcia, nº 200”, evidenciando falha material substancial na tentativa de cientificação da mora.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a validade de notificação enviada a endereço que não guarde correspondência com a residência efetiva do devedor, ainda que contenha similaridade, sendo inaplicável a tese firmada no Tema 1.132 quando o erro de endereço decorre de negligência do credor.

O contrato foi firmado de forma remota, sem exigência de comprovação documental da residência, recaindo sobre o credor o ônus de diligência na verificação dos dados fornecidos, o que não foi demonstrado.

A manutenção da liminar configura risco de dano grave ao agravante, autônomo que utiliza o veículo como instrumento de trabalho, o que compromete sua subsistência e a de sua filha menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto, diverso do real e inverídico segundo os Correios, não configura constituição válida em mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Cabe ao credor o dever de diligência na verificação do endereço do devedor, especialmente quando o contrato é firmado de forma remota, sem apresentação de comprovante de residência.

A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 72;
STJ, Tema 1.132 (REsp 1630118/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.02.2020);
TJES, AI nº 5008552-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008385-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: RODRIGO RODRIGUES BEDIM

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos, com fundamento no Decreto-Lei 911/69.

O contrato de financiamento em questão refere-se a um veículo automotor (Chevrolet Astra, ano 2010/2011) garantido por alienação fiduciária. A apreensão foi cumprida em 30/05/2025.

O Agravante sustenta que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto — “Rua Alexandre Garcia, nº 250” — inexistente, segundo os Correios, sendo que seu endereço correto é “Rua Alexandrino Garcia, nº 200”.

Com efeito, é cediço que a constituição em mora é requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69,
in verbis
:

§ 2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, mas poderá o credor comprová-la por carta registrada com aviso de recebimento (AR), remetida ao endereço do devedor constante do contrato, ou por qualquer outro meio idôneo.

Tal exigência encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 72
: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente

Conforme se extrai dos documentos que instruem os autos, especialmente o AR de ID 69162116, a correspondência que visava constituir o Agravante em mora foi direcionada a endereço incorreto, qual seja, “Rua Alexandre Garcia, n.º 250”, o qual foi expressamente recusado pelos Correios sob a anotação de “numeração irregular/inexistente”.

O endereço correto do agravante, segundo consta de sua qualificação e documentação pessoal, é “Rua Alexandrino Garcia, n.º 200”, o que demonstra falha material grave na tentativa de cientificação do devedor.

A jurisprudência tem reconhecido que a notificação enviada a endereço incorreto – ainda que semelhante ao correto – não supre a exigência legal de comprovação da mora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INVALIDADE. ENDEREÇO DO CONTRATO QUE NÃO GUARDA CONSONÂNCIA COM O ENDEREÇO INDICADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
. 1. Em recente julgamento, o c. STJ fixou a tese de que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." (Tema 1.132) 2. Contudo,
apesar de a notificação ter sido encaminhada para o endereço constante no contrato, este não guarda correspondência com o endereço indicado no comprovante de residência, o que conduz à invalidade da notificação apresentada pelo banco recorrido para fins de constituição em mora do devedor e impõe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados (TJES, Número: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008552-64.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023).

Ademais, inexiste nos autos comprovação de que o endereço equivocado tenha sido informado pelo Agravante no momento da contratação. Pelo contrário, o contrato firmado entre as partes foi celebrado de forma remota, sem exigência de comprovação documental da residência, circunstância que agrava a responsabilidade do credor quanto à diligência de verificação dos dados utilizados.

A falha é atribuível unicamente à instituição financeira, não sendo possível imputar ao devedor o ônus da mora que, à luz dos fatos narrados e dos documentos colacionados, jamais se perfectibilizou.

No que tange ao
periculum in mora
, é inequívoco o risco de dano grave à subsistência do Agravante, autônomo que depende do veículo apreendido para o exercício de sua atividade laboral. A privação do automóvel importa em sérios prejuízos financeiros e compromete o sustento próprio e de sua filha menor.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para cassar a liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.